Tribunal: TJMT
Processo: 1011443-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011443-16.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SILVINA DA CRUZ GONÇALVES, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Alimentos n.o 1016541-53.2021.8.11.0000, movida por ANILDA MARTINS BORGES e VERGÍLIO GONÇALVES DIAS, deferiu alimentos provisórios no importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a serem pagos pelos 04 (quatro) filhos, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) cada um, quais sejam: Evanilda Martins Gonçalves, Oneide Martins Gonçalves Ferreira Mendes, Maria Silvina da Cruz Gonçalves e Atair Gonçalves Martins.
Inconformada, a Agravante pugna pela extinção da ação sem resolução do mérito, eis que o Sr. Vergílio pediu desistência da ação; além disso, a Sr.a Anilda é absolutamente incapaz (portadora da Alzheimer) e não está regularmente representada nos autos.
Noutro ponto, assevera que não dispõe de condição financeira para arcar com a obrigação alimentícia que lhe foi imposta.
Afirma que aufere “renda mensal de R$ 6.034,21 líquidos (anexo), onde com esse valor tem que custear, Vitaminas e medicações, transporte quando necessário e plano de saúde de seu pai, sr. VERGILIO, além de suas próprias medicações, pois faz tratamento de doença autoimune, problemas na coluna, portanto tem gastos com plano de saúde, alimentação, condomínio, combustível, telefone, internet, faxineira, etc., ou seja, consome 100% de sua renda.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso e sobrestada a decisão objurgada até o julgamento do mérito do Instrumental. Pugna pelo reconhecimento do pedido de desistência da ação formulado pelo Agravado Vergílio, a fim de que o processo seja extinto sem resolução do mérito.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Com efeito, é sabido que o critério para a fixação dos alimentos tem previsão no artigo 1.694, § 1.o, do Código Civil, cujo comando é para que sejam observadas as necessidades do alimentando e os recursos econômicos do alimentante. O quantum a ser arbitrado a título de alimentos deve guardar correspondência com os princípios da necessidade e possibilidade.
Assim, mesmo diante da ausência de fórmula precisa, a verba alimentar não poderá ser fixada em valor irrisório, inadequado ao suprimento das exigências vitais do alimentando, tampouco em valor excessivo, capaz de levar à bancarrota o obrigado.
Da análise acurada dos autos, nesta quadra e cognição preambular, vislumbro, ao menos de forma parcial, a confluência desses pressupostos.
Em que pesem às alegações da Agravante de que não dispõe de condições para arcar com a prestação alimentícia que lhe foi imposta pelo Julgador singular, não há nos autos elementos probatórios que atestem seguramente o alegado; nota-se que a Recorrida se limitou a meras ilações.
Noutro viés, quanto ao pedido de extinção da ação sem resolução do mérito, em razão da ausência de representação da Agravada Anilda, esta circunstância, por si só e em tese, não isenta a Recorrente da obrigação alimentar decretada pelo Juiz a quo.
Com efeito, mesmo que a Agravada Anilda seja pessoa absolutamente incapaz e necessite de assistência para os atos da vida civil, eventual defeito de representação não impede o andamento processual, eis que se trata de vício sanável e pode ser solucionado a qualquer momento.
Assim, ao menos de forma parcial, entrevejo a probabilidade do direito invocado, bem como o periculum in mora suscitado, eis que houve pedido de desistência da ação por parte de um dos Agravados, como se vê do ID. 58893305 – autos principais.
Diante desse quadro, considerando que o Recorrido Vergílio formulou pedido de desistência dos alimentos, entendo ser pertinente suspender parte da obrigação alimentícia, ou seja, 50% (cinquenta por cento) da prestação arbitrada pelo Juízo a quo.
Por tais considerações, deferido parcialmente o efeito suspensivo e sobresto 50% (cinquenta por cento) da cota alimentar fixada em desfavor da Agravante na decisão recorrida, remanescendo o dever de pagar a outra metade à Agravada Anilda.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor deste decisum.
Intimem-se os Agravados para, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, apresentem contrarrazões ao Recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora